Tribunal: TJSP
Processo: 1085199-71.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA – REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE
1 – Representantes das rés que receberam as cartas de citação, mas se mantiveram inertes, limitando-se a interpor recurso de apelação depois de verem sentença desfavorável ao seu interesse, alegando nulidade inocorrente. Evidenciada sua tentativa de

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA – REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE
1 – Representantes das rés que receberam as cartas de citação, mas se mantiveram inertes, limitando-se a interpor recurso de apelação depois de verem sentença desfavorável ao seu interesse, alegando nulidade inocorrente. Evidenciada sua tentativa de obstar o recebimento da citação. Portanto, de forma deliberada, optaram por não contestar o feito, que trata de direito patrimonial disponível, sendo autorizada a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial;
2 – É inviável a análise, pelo Tribunal, de questões não analisadas em Primeira Instância. Em ações que envolvem direito patrimonial disponível, o Código de Processo Civil e o princípio da eventualidade impõem aos réus que aleguem "toda a matéria de defesa" na contestação, sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar na Instância seguinte aquilo que não pré-questionou oportunamente;
3 – Réu revel que não pode se utilizar da apelação para alegar matérias que deveria ter alegado em sede de defesa, ampliando irregularmente seu prazo para resposta, mesmo porque suas alegações não configuram matéria de ordem pública.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161479
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085199-71.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GARMD
MOTION CODE LTDA., é apelado SISTEMA RCC EDITORA LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1085199-71.2017.8.26.0100
VOTO 27721
APELANTE: GARMAD MOTION CODE LTDA.
APELADO: SISTEMA RCC EDITORA LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DRA. ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN
(cra)
EMENTA
RESCISÃO
DE
CONTRATO
C.C.
RESTITUIÇÃO
DE
QUANTIAS

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
INFORMÁTICA REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA
AUSÊNCIA DE NULIDADE
1 Representantes das rés que receberam as cartas de citação, mas
se mantiveram inertes, limitando-se a interpor recurso de apelação
depois de verem sentença desfavorável ao seu interesse, alegando
nulidade inocorrente. Evidenciada sua tentativa de obstar o
recebimento da citação. Portanto, de forma deliberada, optaram
por não contestar o feito, que trata de direito patrimonial
disponível, sendo autorizada a presunção de veracidade dos fatos
alegados na inicial;
2 É inviável a análise, pelo Tribunal, de questões não analisadas
em Primeira Instância. Em ações que envolvem direito patrimonial
disponível, o Código de Processo Civil e o princípio da
eventualidade impõem aos réus que aleguem "toda a matéria de
defesa" na contestação, sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe
vedado suscitar na Instância seguinte aquilo que não pré-
questionou oportunamente;
3 Réu revel que não pode se utilizar da apelação para alegar
matérias que deveria ter alegado em sede de defesa, ampliando
irregularmente seu prazo para resposta, mesmo porque suas
alegações não configuram matéria de ordem pública.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 208/210,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para declarar
resolvido o contrato de prestação de serviços e inexigível qualquer cobrança a ele relativo,
determinando a baixa dos apontamentos. Ainda, condenou a ré a restituir para a autora as
importâncias adiantadas, com juros e correção e, por fim, condenou a demandada ao
pagamento de indenização por danos morais, em quantia equivalente a R$ 20.000,00.
Diante da sucumbência em maior parte, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que sendo a ré revel, devem ser presumidos

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1085199-71.2017.8.26.0100
VOTO 27721
como verdadeiros os fatos alegados na inicial, de sorte que ante o silêncio da ré, que detinha
o ônus de comprovar a efetiva prestação do serviço, colhe-se o pedido inicial de resolução
do contrato por culpa da contratada, em razão da não entrega do software testado e perfeito
ao uso para o qual deveria ter sido desenvolvido. Disse que como consequência, a autora
faz jus à restituição dos valores pagos, sendo inexigíveis parcelas em aberto, mostrando-se
devida a indenização pela ofensa moral, tratando-se de dano in re ipsa.
Irresignada, apelou a ré Garmd.
Aduziu, em suma, que deve ser reconhecida a nulidade de sua citação, pois
teve conhecimento da demanda por terceiros, sendo certo que a carta de citação foi
endereçada a um dos sócios, que não reside mais naquele local há anos. Disse que a outra
carta de tentativa de citação foi enviada a um antigo sócio que não mais compõe os quadros
da empresa, não podendo mais responder pela pessoa jurídica ou receber citação em seu
nome. Quanto ao mérito, disse ter cumprido todas as obrigações contratuais, criando o
software contratado dentro do prazo ajustado para tanto, sendo que apenas não houve
integral funcionamento por problemas na rede de informática da própria contratante, que não
pode ser atribuído à recorrente. Insurgiu-se contra o pedido de indenização por danos
morais, pois se tratando de pessoa jurídica apenas seria admitida tal modalidade de dano
em caso de ofensa à honra objetiva e esta não foi demonstrada nos autos, não havendo
meios de se presumir o dano nestes casos. Também impugnou o valor arbitrado a tal título,
pois desproporcional, e argumentou, no mais, pela reforma da r. decisão, dando-se
provimento ao recurso interposto.
Processado o recurso sem o recolhimento das respectivas custas, diante do
pedido de gratuidade formulado, vieram contrarrazões e os autos foram posteriormente
remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual a autora Sistema RCC pretende ver
rescindido contrato firmado com a ré Garmd, que ainda deverá ser condenada a restituir
valores e efetuar o pagamento de indenização por danos morais. O pleito foi parcialmente
acolhido pelo i. Magistrado de origem, insurgindo-se a demandada contra tal decisão por
meio deste recurso de apelação.
A ré, em suas razões recursais, se insurge contra o decreto de revelia, sob o

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1085199-71.2017.8.26.0100
VOTO 27721
argumento de que houve nulidade de sua citação. Em tese alternativa, impugna o mérito.
Por razões de ordem lógica passa-se a analisar a tese de nulidade de citação.
Sem razão a recorrente.
A demanda foi ajuizada em agosto de 2017 e desde então a autora vem
realizando uma série de tentativas de localização do endereço da demandada para citação.
TODOS os endereços para onde foram enviadas cartas foram obtidos ou no contrato firmado
entre as partes, ou na ficha cadastral da empresa junto à JUCESP e, por fim, junto ao
sistema BacenJud.
O primeiro endereço onde se tentou a citação foi aquele obtido junto a uma
ficha cadastral da Jucesp, como se nota de fls. 33, na qual constava como sede da empresa
a Rua Bruno Ferro, 440, Sorocaba. Remetida carta de citação para este local, a carta foi
devolvida ao remetente sem cumprimento (fls. 128).
O segundo endereço diligenciado foi aquele que constou da mesma ficha
cadastral, desta vez como sendo o endereço dos sócios Celio e Lucas, Rua Noir de Melo e
Rua Bactoria (fls. 33). Ambas as cartas retornaram igualmente sem sucesso (fls. 141/142).
Por fim, realizada pesquisa junto ao sistema BACEN (fls. 166) foi realizada
nova tentativa de citação que foi enviada, de fato, para o endereço dos sócios, sendo que
ambas as cartas foram recebidas sem qualquer ressalva (fls. 184/185). Vinicius até mesmo
fez juntar instrumento de procuração aos autos (fls. 188), mas não se ocupou de contestar,
limitando-se a trazer cópia de uma alteração do contrato social por meio da qual, em tese,
teria saído da sociedade (fls. 189). O sócio Célio, por seu turno, manteve-se inerte.
Célio, sócio atual da apelante, sustenta que a carta de citação, embora
recebida no endereço informado, jamais chegou ao seu conhecimento, pois o imóvel seria
de propriedade de sua mãe, que já o alienou para terceiro, não tendo mais conhecimento de
quem reside no local. Curioso, entretanto, é o fato de que o contrato trazido para comprovar
tal alegação demonstra que o suposto comprador deste imóvel é alguém que reside
justamente na Rua Nilva Zillah Silvati Viana, mesmo endereço indicado como sendo seu
pela pesquisa BACEN (fls. 166).

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1085199-71.2017.8.26.0100
VOTO 27721
Assim, cai por terra a alegação de nulidade da citação verificando-se que, em
verdade, a empresa recorrente pretende se esquivar de receber as cartas respectivas, tendo
ciência de todo o processado, mas aguardando a melhor “oportunidade” para sustentar a
nulidade ora ventilada.
Afastada, com isso, a nulidade alegada, a revelia deve ser mantida, assim
como os efeitos dela decorrentes.
Como observado alhures, os representantes das rés receberam as cartas de
citação, mas se mantiveram inertes, limitando-se a interpor recurso de apelação depois de
verem sentença desfavorável ao seu interesse. Portanto, de forma deliberada, optaram por
não contestar o feito, que trata de direito patrimonial disponível, sendo autorizada a
presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.
É inviável a análise, por este Tribunal, de questões não analisadas em Primeira
Instância. Em ações como a presente, onde se demanda sobre direito patrimonial disponível,
o Código de Processo Civil e o princípio da eventualidade impõem aos réus que aleguem
"toda a matéria de defesa" na contestação, sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe
vedado suscitar na Instância seguinte aquilo que não pré-questionou oportunamente.
Admitir a análise da matéria suscitada em sede de apelação implicaria violação
do princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o recorrente reconheceu
implicitamente a procedência do pedido inicial ao deixar de apresentar defesa no momento
oportuno, mesmo citado pessoalmente para tanto e mais, deixou também de se insurgir
contra a revelia decretada pelo i. Julgador da origem.
Ademais, a matéria ventilada no âmbito recursal envolve direitos patrimoniais
disponíveis, de sorte que a defesa nesse âmbito deveria ter sido apresentada em
contestação, sendo descabida a pretendida ampliação do prazo de defesa ou pior, ignorar a
falta de defesa da parte, que é o resultado que se obteria com a apreciação das razões
expostas. Veja-se decisão nesse sentido:
TJSP - 9112875-76.2008.8.26.0000 Apelação
Relator(a): Paulo Pastore Filho
Comarca: Fartura
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/06/2012
Ementa: MONITÓRIA Cédula rural pignoratícia Sentença que substituiu índice de
correção monetária e declarou ilegal a cumulação entre multa contratual por
inadimplência e previsão de honorários advocatícios em caso de o banco empregar

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1085199-71.2017.8.26.0100
VOTO 27721
meio judicial ou extrajudicial para o recebimento da importância avençada entre as
partes Ausência de defesa dos apelados nesse sentido Matérias, por serem
essencialmente de direito, que deveriam ser invocadas pelos recorridos
Impossibilidade, portanto, de análise por parte do juízo a quo de tais teses, ante os
termos da Súmula 381 do C. STJ e pelo fato de elas não constituírem matéria de
ordem pública Preliminar de nulidade parcial da sentença acolhida Decisão
modificada Recurso provido.
Desse modo, é o caso de se manter a r. decisão combatida, cuidando-se de
recurso do revel cujo decreto de revelia foi corretamente realizado.
Assim, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada,
conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão pronunciada
não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-se que nas razões
recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de questões já
enfrentadas pela decisão de Primeiro Grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11, NCPC, fixo os honorários advocatícios de
sucumbência em 20% do valor da condenação.
Concedo os benefícios da gratuidade em favor da apelante Garmd, por ser
adepta do SIMPLES nacional e ter sido extinta junto aos cadastros de pessoa jurídica,
encontrando-se em inatividade (fls. 258).
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora